Tribunal: TJPA
Processo: 0005906-91.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005906-91.2020.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos em concurso material e no contexto de violência doméstica, fixando pena de 10 meses e 5 dias de detenção, 15 dias de prisão simples e 8 dias-multa, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, considerando a Súmula 231/STJ e o critério trifásico do art. 68 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme reiteradamente decidido pelo STF e STJ, diante da vigência plena da Súmula 231 do STJ.

4. Diante da impossibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, impõe-se a reforma da sentença para majorar a pena do crime de posse irregular de arma de fogo para 1 ano de detenção e 10 dias-multa, mantendo-se os demais parâmetros fixados para os crimes de ameaça e vias de fato, resultando em pena definitiva de 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com pagamento de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A aplicação de atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 68 e art. 69; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, Francisco de Paula foi condenado à pena de 10 meses e 5 dias de detenção, 15 dias de prisão simples e 8 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos em concurso material e em contexto de violência doméstica (art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06), bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima (ID 22870960).

O Ministério Público Estadual apela, sustentando que a redução da pena abaixo do mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, em razão da confissão espontânea, afrontou a Súmula 231 do STJ e o critério trifásico do art. 68 do CP, requerendo a reforma da sentença para majorar a reprimenda em observância ao referido enunciado sumular (ID 22870964).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 22870976), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 25537818).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos em concurso material e em contexto de violência doméstica.

Verifica-se que a acusação impugna o cálculo dosimétrico, postulando pela elevação da pena intermediária quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, sob o fundamento de que o magistrado sentenciante não observou a Súmula 231 do STJ, porquanto reduziu a reprimenda aquém do mínimo legal. Eis os fundamentos desenvolvidos pelo juízo recorrido:

"Há circunstância atenuante em favor do réu, em razão de sua confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d do CP e súmula 545 do STJ.

Não desconheço o teor da súmula 231 do Col. STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Destaco, contudo, que não se trata de súmula vinculante, de forma que este magistrado apresenta discordância, à luz de sua independência funcional e livre convencimento. Inicialmente, destaco que o art. 65 do CP afirma que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, dentre outras, a confissão.

Reafirmo: o mencionado dispositivo elenca situações que SEMPRE atenuam a pena. Não há na lei nenhuma ressalva para aplicação da atenuante. Desta forma, entendo que o posicionamento que deixa de atenuar a pena para patamar inferior ao mínimo legal tem respaldo jurisprudencial, mas é interpretação prejudicial ao réu e que contraria texto expresso de lei. Ademais, no momento de advertir os acusados no início do interrogatório, além de mencionar o direito ao silêncio, costumeiramente menciona-se que eventual confissão o beneficiará no momento de fixação da pena. Fazer esta advertência e, no momento de fixar a pena, negar a aplicação da atenuante, representaria uma quebra ilegítima de expectativas, gerando violação à segurança jurídica.

Por estas razões, deixo de aplicar a súmula 231 do STJ.

Por fim, não apenas reconheço a atenuante, como entendo que ela deve ser aquilatada em patamar superior às demais. Sabe-se que predomina o entendimento de que atenuantes e agravantes devem ser valoradas no patamar de 1/6 (um sexto). Todavia, trata-se também de entendimento que não têm expressa previsão legal, de forma que este julgador entende pertinente atribuir à confissão maior peso que as demais atenuantes. Penso que a confissão deve atenuar a pena em patamares que variam de 1⁄4 (um quarto) a 1/5 (um quinto), a depender do grau de importância que ela teve para o deslinde do feito. No presente caso, vejo que ela foi fundamental para corroborar o depoimento testemunhal e a palavra da vítima, bem como formar o lastro probatório suficiente para sustentar a condenação, de forma que deve ser fixada em 1⁄4 (um quarto).

Portanto, fixo a pena intermediária em 09 (nove) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa". (ID 22870960, págs. 9/10)

Sem embargo, destaco que o verbete sumular nº 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes Superiores, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, impõe-se a elevação da pena intermediária, porquanto a circunstância atenuante reconhecida não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a sentença deve ser modificada.

Diante disso, ajusto a dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo ao mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, mantidos os demais parâmetros fixados para os crimes de ameaça (1 mês e 5 dias de detenção) e vias de fato (15 dias de prisão simples), todos em concurso material (art. 69 do CP), motivo pelo qual fixo a pena final, concreta e definitiva em 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, e pagamento de 10 dias/multa, estabelecidos em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo de fato, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025